Tribunal: TJSP
Processo: 2037975-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
*COMPETÊNCIA TERRITORIAL – Execução – Foro de eleição - Prestação de Serviços Escolares – Reconhecimento de ofício – Impossibilidade – Súmula 33 do STJ - Hipótese em que a eleição do foro não traz qualquer prejuízo à parte, até porquê o requerido freqüentou o curso na Comarca onde sediada Instituição Educacional requerente – Validade da cláusula de eleição de foro – Competência da

Ementa:
*COMPETÊNCIA TERRITORIAL – Execução – Foro de eleição - Prestação de Serviços Escolares – Reconhecimento de ofício – Impossibilidade – Súmula 33 do STJ - Hipótese em que a eleição do foro não traz qualquer prejuízo à parte, até porquê o requerido freqüentou o curso na Comarca onde sediada Instituição Educacional requerente – Validade da cláusula de eleição de foro – Competência da Comarca de São João da Boa Vista – Recurso provido*